Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726602-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILSON SILVA DE OLIVEIRA, REIJANE RUAS CAMPOS DE OLIVEIRA, MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, MARCELO BARBOSA BORGES, INOCENCIO SOARES DE MORAIS NETO, LIGIA MARIA DE ALMEIDA MORAIS REU: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 62072078) interposto por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, LÍGIA MARIA DE ALMEIDA MORAIS, WILSON SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO BARBOSA BORGES, REJANE RUAS CAMPOS DE OLIVEIRA e INOCÊNCIO SOARES DE MORAIS NETO contra a decisão de ID 60975978, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação rescisória ajuizada pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. No agravo interno (ID 62072078), os agravantes defendem a necessidade de reforma da decisão agravada, aduzindo a demonstração da colusão entre os agravados ao postularem, nos autos da ação civil pública no 0004408-60.2003.8.07.0001 de que emana a sentença rescindenda, “a demolição das construções ali presentes e instruírem todo o processo sem requerer a inclusão no polo passivo de todos os moradores do referido condomínio, mesmo tendo conhecimento de que tal medida enseja o litisconsórcio passivo necessário” (ID 62072078 – pág. 5). Também apontam a configuração de violação manifesta de norma jurídica, argumentando que foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal), porque, “não obstante a regra do litisconsórcio passivo facultativo em matéria de direito ambiental, aplica-se excepcionalmente o litisconsórcio necessário entre o concessor, os adquirentes e os ocupantes dos lotes, sempre que as providências requeridas na ação civil pública venham a alterar ou desfazer o loteamento, com fundamento na garantia de plena utilidade e eficácia à prestação jurisdicional” (ID 62072078 – pág. 5). Postulam a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo interno, com a determinação de suspensão imediata do cumprimento da sentença rescindenda. Pleiteiam, ao final, o provimento do recurso para concessão da tutela de urgência vindicada. Por ora, não sendo o caso de deferimento da tutela provisória vindicada no agravo interno pelos motivos declinados por esta relatoria na decisão agravada, mantenho a decisão em que indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação rescisória, merecendo a revisão da decisão agravada ser submetida ao crivo do colegiado. Retornem os autos à Secretaria para que sejam intimados os agravados, DISTRITO FEDERAL e pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, a oferecerem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 1o, do CPC), sem prejuízo dos prazos ainda em curso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora